Tribunal: TJDFT
Processo: 0703717-94.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. UTI NEONATAL. URGÊNCIA. RECÉM-NASCIDO FILHO DE DEPENDENTE. LIMITAÇÃO DE PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE.
1. É ilegítima a limitação pelo plano de saúde do período de internação em Unidade de Tratamento Intensivo do recém-nascido, filho de dependente do titular do plano, bem como a limitação do demais procedimentos requeridos pela equipe médica assistente (Lei 9.656/1998 12 II b).
2. Negou-se provimento ao apelo da ré.